Tribunal: TJDFT
Processo: 0732495-18.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DE MÉRITO. ARTS. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, C/C ART. 330, IV, 485, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALIENAÇÃO JUDICIAL. INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA. SENTENÇA INALTERADA.
1. Ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos legais ou que apresenta defeitos e irregularidades, o juiz dará prazo de 15 dias para que o autor a emende ou a complete, sob pena de indeferimento da inicial e consequente extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 321, parágrafo único c/c o artigo 485, inciso I, do CPC.
2. Proferida a decisão indicando, de maneira clara e precisa, os vícios que devem ser sanados, o não atendimento à determinação de emenda à inicial para adequação da peça às exigências do comando judicial atrai o indeferimento da petição com extinção do feito sem resolução do mérito.
3. O interesse de agir no pedido de alienação judicial decorre da mera discordância das partes sobre o modo como se deve realizar a alienação do bem. Havendo convergência de vontades, sob a perspectiva da necessidade da prestação jurisdicional, não há falar em intervenção do Poder Judiciário quando o bem da vida pretendido pode ser obtido sem que haja movimentação da máquina jurisdicional.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.